Tribunal: TJSP
Processo: 1005769-55.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – TARIFAS BANCÁRIAS - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – TARIFAS BANCÁRIAS - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo conhecido".

"INTERESSE RECURSAL – Eventual impossibilidade de cobrança de serviços de terceiros, comissão de correspondente bancário, inclusão de gravame e seguro de proteção financeira, sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, nestes aspectos."

"CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pelo apelante, afastada".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO – IOF - PREVISÃO EM CONTRATO - COBRANÇA – POSSIBILIDADE - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita – Cobrança de IOF, prevista em contrato, igualmente lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo parcialmente provido".

"DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - Tendo em vista que a instituição financeira agiu em conformidade com os ditames legais, cabível o reconhecimento da mora do autor - Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional e se o reconhecimento da abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual - Tese pacificada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Apelo improvido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Apelante que nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis - Apelante que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte contrária – Condenação por litigância de má-fé afastada – Decisão reformada – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$8.478,56), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005769-55.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ENALDO
FERREIRA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO No: 35849
APEL.No: 1005769-55.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE. : ENALDO FERREIRA CORREA (JUST GRAT)
APDO.
:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
JUÍZA : GLADIS NAIRA CUVERO
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR

TARIFAS BANCÁRIAS - Apelante, ainda que sucintamente,
expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de
seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao
art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões,
afastada - Apelo conhecido”.
“INTERESSE RECURSAL
Eventual impossibilidade de
cobrança de serviços de terceiros, comissão de correspondente
bancário, inclusão de gravame e seguro de proteção financeira,
sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse
recursal reconhecida Apelo não conhecido, nestes aspectos.”
“CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA PERICIAL Estando
os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado
da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 355, I, do NCPC
Inocorrência de
cerceamento de defesa
Preliminar, arguida pelo apelante,
afastada”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento no sentido de que,
mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação
Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 -
Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios - Cabível a
aplicação dos juros praticados pela instituição financeira Apelo
improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS TABELA PRICE -
É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização
mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou
nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições,
desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a
aludida MP Existência de previsão da capitalização mensal de
juros, pela via do duodécuplo Lícita a capitalização mensal de
juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' -
Apelo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
3
“TARIFA DE CADASTRO IOF - PREVISÃO EM CONTRATO
- COBRANÇA POSSIBILIDADE - Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo
emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita Cobrança de IOF,
prevista em contrato, igualmente lícita, em conformidade com tese
exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo Apelo improvido”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa
de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em
contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva
prestação dos respectivos serviços
Inteligência de Recurso
Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
Decisão reformada - Apelo provido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de
forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro -
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável -
Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do
CDC - Apelo parcialmente provido”.
“DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - Tendo em vista que a
instituição financeira agiu em conformidade com os ditames
legais, cabível o reconhecimento da mora do autor - Não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional e
se o reconhecimento da abusividade incidir sobre os encargos
inerentes ao período de inadimplência contratual - Tese pacificada,
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo - Apelo improvido”.
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Apelante que nada mais fez do que
postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre teses
possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis - Apelante
que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância
de má-fé e não causou prejuízo à parte contrária Condenação por
litigância de má-fé afastada
Decisão reformada
Apelo
provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte mínima do
pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade
do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele
concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em
sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(R$8.478,56), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 08.10.2019, em ação revisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
4
c.c. consignação em pagamento.
Houve indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova
pericial. Descabida a condenação por litigância de má-fé
imposta ao apelante. A capitalização mensal de juros é
indevida, sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price. Os
juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de
mercado. A mora do apelante deve ser descaracterizada.
Abusiva, dentre outras, a cobrança de IOF, tarifa de
cadastro, serviços de terceiros, comissão de correspondente
bancário, tarifas de avaliação de bem e registro de contrato,
inclusão de gravame e seguro. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões
às
fls.
236/257,
requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, a
manutenção da r. decisão.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. consignação em
pagamento, ajuizada pelo apelante, com base em cédula de
crédito bancário, firmada entre as partes, em 15.12.2014, no
valor total do crédito de R$24.398,00 (fls. 43/44).
O veículo automotor marca Citroen, modelo Xsara,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente (fls.
01/32 e 97/119).
A ilustre magistrada “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
184/190 e 206).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar arguida
pelo apelado.
O
recurso,
contrariamente
ao
alegado
em
contrarrazões, deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
5
O apelante, ainda que sucintamente, expôs, com
base em fundamentos fáticos e jurídicos, seu inconformismo
diante da r. decisão recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos do
art. 1.010, do NCPC.
Afastada a preliminar, arguida em contrarrazões,
saliente-se, por sua vez, que o pedido ora formulado, de
impossibilidade
de
cobrança de serviços de
terceiros,
comissão de correspondente bancário, inclusão de gravame e
seguro de proteção financeira, não foi aventado expressamente
na inicial, razão pela qual, em face da ausência de interesse
recursal, não se conhece do recurso, neste aspecto.
Afasta-se, ainda, a preliminar de indevido
cerceamento de defesa, arguida pelo apelante.
Dispõe o art. 355, I, do NCPC: “O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de
outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
nota de rodapé no 2b ao art. 330, I, do ACPC, que corresponde
ao atual artigo, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento do
julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DFAgRg,
rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo,
j.
4.12.91,
negaram
provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de ação revisional e estando os
autos devidamente instruídos com documentos capazes de formar
o convencimento do magistrado acerca da matéria discutida,
perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, sendo
desnecessária a produção de prova pericial.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito recursal.
No tocante à limitação de juros, esclareça-se
que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da revogação do
dispositivo, de forma unânime e pacífica, da mesma forma que
a jurisprudência, que o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal, não era autoaplicável, estando a depender de
regulamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
6
Neste sentido:
“Juros Reais - Execução por título Extrajudicial
- Nota promissória vinculada a borderô de desconto -
Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192, § 3o, da CF
Impossibilidade - Dispositivo que depende de regulamentação
para
sua
aplicação
imediata
-
Embargos
do
devedor
improcedentes - Recurso improvido nesta parte (1o TAC Rel.
Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00 Acórdão 34410
Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo STF
que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no 07, em
dezembro de 2008, decidiu definitivamente a questão, não
sendo mais cabível, portanto, qualquer discussão sobre
eventual limitação legal para os juros a serem cobrados pelo
banco.
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação dos
juros praticados pelo banco (1,88% ao mês, fl. 43), que não
se revelaram, diante das provas dos autos, abusivos,
inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito:
“Superior Tribunal de Justiça
Processo: AgRg
no REsp 1092298/MS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0209210-5 - Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143) -
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento:
24/04/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 31/05/2012

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA
ABUSIVA. PRECEDENTES. 1. As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não constitui cobrança abusiva; c) são
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2002; d) é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
7
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp 271.214/RS, Rel. Ministro
Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 12/3/2003, DJ de
4/8/2003). 2. É admitida a incidência da comissão de
permanência desde que não cumulada com juros remuneratórios,
juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
Com relação à impossibilidade de capitalização
mensal de juros, não assiste razão ao apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas reedições, desde que expressamente pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em data
posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros de 1,88%
e anual de 24,98% (fl. 43).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão expressa
de capitalização mensal de juros, passa-se a admitir, a fim
de pacificar a matéria, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, constante do Recurso Especial no.
973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em 08.08.2012, de
Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
8
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal de
juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela
Price'.
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em
contrato, é legítima, pois expressamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A cobrança de IOF, prevista contratualmente, é
igualmente lícita, segundo tese fixada pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no.
1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de Relatoria da Ministra
Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam
a relatora, foram fixadas as seguintes teses: 1. Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. As partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.
Com relação à tarifa de registro de contrato,
para melhor elucidar a questão, veja-se o disposto na
Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do CONTRAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
9
(Conselho
Nacional
de
Trânsito),
que
“estabelece
procedimentos para o registro de contratos de financiamento
de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, nos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e para lançamento do gravame correspondente
no Certificado de Registro de Veículos
CRV, e dá outras
providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público ou
privado, serão registrados no órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for
registrado e licenciado o veículo”.
“Art. 3o Para fins desta Resolução, considera-se
registro de contrato de financiamento de veículo o
armazenamento dos seguintes dados a serem fornecidos pelo
credor da garantia real: I - identificação do credor e do
devedor, contendo endereço e telefone; II - o total da dívida
ou sua estimativa; III - o local e a data do pagamento; IV -
a taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e,
eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção
monetária, com indicação dos índices aplicáveis; V - a
descrição do veículo objeto do contrato e os elementos
indispensáveis à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por cópia,
microfilme ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou
óptico, ou ainda em livro próprio, com folhas numeradas, que
garantam a segurança quanto à adulteração e manutenção do
conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30 (trinta)
dias da data de publicação desta Resolução, cabendo-lhes a
supervisão e o controle de todo o processo de registro dos
contratos de forma privativa e intransferível, podendo sua
execução ser contratada com terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
10
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados
ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre
o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e
penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo
proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem
o contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar
no campo observações do CRV o gravame com a identificação da
instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos
artigos, que o registro do contrato de financiamento com
alienação fiduciária, firmado entre cliente bancário e
instituição financeira, deve ser realizado junto ao Órgão de
Trânsito competente, de maneira que, para a comprovação da
prestação do serviço, há que constar, no campo 'observações'
do documento do veículo, a anotação do gravame com a
identificação da instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva prestação
do serviço está elencada no artigo 4o supramencionado, vale
dizer, o fornecimento de certidão, pelo competente Órgão de
Trânsito, ao cliente bancário ou instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no tocante
à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no caso em
tela, há que se acolher a pretensão do autor, ora apelante.
Isto porque, não há, nos autos, prova da efetiva
prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de documento do veículo ou
de qualquer outro documento emitido pelo competente órgão de
trânsito, a indicar se houve o efetivo registro do gravame.
Por esta razão, ausente prova da prestação do
serviço, incabível a cobrança relativa à tarifa de registro
de contrato.
A cobrança de tarifa de avaliação de bem,
igualmente prevista no contrato, é indevida, vez que não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
11
nos autos, prova da efetiva prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de laudo de avaliação de
bem.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em sede
de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do Recurso
Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em
28.11.2018,
de
Relatoria
do
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão do correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Por esta razão, ausente prova da prestação dos
serviços, incabível a cobrança relativa às tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
12
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações, mas não
em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil (art.
1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição tem como
pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não
é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado
como malicioso e que, assim, pudesse justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o art. 42, parágrafo único, o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros -
Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte do
banco
réu,
de
juros
capitalizados
mensalmente
-
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento jurídico (...) Contrato bancário - Capitalização
dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 -
Necessidade de que a capitalização mensal dos juros seja
pactuada
de
maneira
expressa,
clara,
garantindo
ao
contratante a plena ciência dos encargos ajustados - Arts. 46
e 47 do CDC. Contrato bancário Devolução em dobro - Cabimento
somente se ficasse provado que houve conduta maliciosa por
parte do banco réu - Inexistência de indícios de que o banco
réu tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art. 42,
par. único, parte final, do CDC - Inexistência de vestígios
seguros de que eventual erro tivesse decorrido de dolo ou de
culpa do banco réu - Restituição da importância paga a mais
que deve ser feita pelo valor singelo. (...) - Apelo provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
13
em parte.” (TJSP; 23a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone; julgado
em 29/06/2011).
Com relação ao pedido de descaracterização da
mora, não assiste razão ao apelante.
A esse respeito, em sede de recurso repetitivo,
veja-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
plenamente aplicável ao caso em tela:
“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA - a) O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
[...] (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, Julgado em 22/10/2008, DJE 10/03/2009)”.
Tendo em vista que a instituição financeira agiu
em conformidade com os ditames legais, incabível a
descaracterização da mora do autor, ora apelante.
Por fim, com relação ao pedido de afastamento da
condenação imposta, a título de litigância de má-fé, assiste
razão ao apelante.
Isto porque, no caso em tela, o apelante nada
mais fez do que postular, fundado em matéria fática e
jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem
adequadas e razoáveis.
A pena de litigância de má-fé é aplicada apenas
na hipótese desta restar demonstrada, e em face de prejuízo
efetivo comprovado nos autos.
No caso em exame, o apelante não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não
causou prejuízo à parte contrária.
Sobre a questão veja-se aresto do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP
438127/RJ (200200643592)- 454620 - RECURSO ESPECIAL - V.U -
DATA DA DECISÃO: 27/08/2002 - ORGÃO JULGADOR: - QUINTA TURMA
- E M E N T A - PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-55.2018.8.26.0223 -Voto no
14
PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. LEI 8.542/92. IRSM. MULTA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - O art. 201, § 2o, da Constituição
Federal garante o reajuste dos benefícios de modo a lhes
assegurar a manutenção do seu valor real, segundo os
critérios definidos em lei. A Lei 8.542/92 substituiu o INPC,
adotado na Lei 8.213/91, pelo IRSM, que a partir de então
passou a ser o índice de reajuste dos benefícios
previdenciários, sendo vedada a aplicação de outro critério
sem prévia autorização legal. II - A condenação ao pagamento
de indenização, nos termos do art. 18 do CPC, por litigância
de má-fé, pressupõe a existência de um elemento subjetivo,
que evidencie o intuito desleal e malicioso da parte, o que
não ocorre na hipótese in casu. Recurso provido. RELATOR:
MINISTRO FELIX FISCHER”. Assim, não há que se falar em
condenação do apelado por litigância de má-fé.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do NCPC,
“se um litigante sucumbir de parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese dos autos, o banco decaiu de parte
mínima do pedido, cabendo ao autor arcar com a integralidade
do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a
ele concedida.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$8.478,56, fl. 119), nos termos do art.
85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
afastadas
as
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Salles Vieira, relator.